Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738728-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO SANTOS DE ALVARENGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, à razão mínima; concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. 2. O acusado foi condenado por transportar entorpecentes para fins de difusão ilícita. 3. A Defesa requer o reconhecimento de nulidade, absolvição ou desclassificação para a conduta de uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilicitude da busca pessoal e veicular realizadas são procedentes; e (ii) estabelecer se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas ou se o comportamento configura a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que a revista realizada no réu e em seu automóvel, local onde foram apreendidas as substâncias, baseou-se em elementos concretos extraídos do caso, os quais indicavam seguramente a prática da traficância. 2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita, e não ao consumo próprio. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, art. 28. CPP, art. 303. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido considerada lícita a prova obtida mediante busca veicular realizada sem autorização judicial ou sem consentimento do recorrente, fundada exclusivamente em denúncia anônima e sem a existência de fundadas razões; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para a sua condenação. Verbera que o decreto condenatório teria sido baseado em presunções, como a quantidade da droga, a existência de balança de precisão e embalagens, sem demonstração de mercancia; e c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, afirmando que o recorrente se trata de usuário e não, traficante de entorpecentes, devendo a sua conduta ser desclassificada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, e parágrafo único, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, pois para apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027